Tribunal: STF
Processo: RHC 99217
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. LEI 9.800/1999. INTELIGÊNCIA DE SUAS 
   REGRAS. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO CONHECIDO A FIM DE 
   ANULAR A DECISÃO DA SEXTA TURMA DO STJ QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO 
   REGIMENTAL INTERPOSTO AO ARGUMENTO DE QUE AS RAZÕES RECURSAIS, 
   OFERTADAS TEMPESTIVAMENTE, ESTARIAM INCOMPLETAS. RECURSO 
   PROVIDO.
I - Decisão do STJ que deve ser anulada por não 
   conhecer de recurso interposto no prazo próprio, via fac-símile, 
   mesmo com incompletude das razões levadas ao Tribunal.
II - 
   Ademais, a decisão monocrática que indeferiu a ordem no writ 
   impetrado no STJ, analisando o mérito da impetração, ofende o 
   princípio da colegialidade.
III - Recurso conhecido e provido 
   para anular a decisão que não conheceu do agravo regimental e 
   devolver os autos ao Tribunal a quo, para que o habeas corpus 
   seja julgado egrégia Sexta Turma, como entender de direito.